Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-86.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000392-86.2022.8.05.0268 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS APELADO: DALMIR ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s):GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. RECIBO DE QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato de trabalho temporário desvirtuado por sucessivas renovações, condenou a Administração Pública ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário a servidor contratado sem concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário, desvirtuado por sucessivas renovações, afasta o direito do empregado ao recebimento de salários, FGTS, férias e 13º salário; e (ii) saber se o acordo extrajudicial não homologado judicialmente pode ser considerado como quitação plena e irrevogável das verbas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de servidor público sem concurso viola o art. 37, II, da Constituição Federal. 4. No caso, a sucessão de contratos temporários desvirtuou a natureza do vínculo, equiparando-o a uma contratação por prazo indeterminado, o que, de acordo com o Tema 551 do STF, garante ao servidor o direito a férias e 13º salário. 5. A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao determinar o abatimento dos valores já pagos administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000392-86.2022.8.05.0268, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URANDI e como apelada DALMIR ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.